Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-61.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-61.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 113/2021 E DA EC Nº 136/2025. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, em sede de apelação, definiu os critérios de juros e correção monetária sem observar as alterações constitucionais recentes (EC nº 113/2021 e EC nº 136/2025).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar os novos regimes de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme as Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a normas de ordem pública aplicáveis ao cálculo de juros e correção monetária. 4. O acórdão anterior limitou-se aos critérios fixados no RE 870.947/STF, omitindo-se quanto aos marcos temporais posteriores. 5. Faz-se necessária a integração para estabelecer: (a) até 09/12/2021, juros pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção pelo INPC (art. 41-A da Lei nº 8.213/1991); (b) de 09/12/2021 a agosto de 2025, aplicação da taxa SELIC (EC nº 113/2021); e (c) a partir de agosto de 2025, correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano (EC nº 136/2025).

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado. Tese de julgamento: "As condenações impostas à Fazenda Pública em matéria previdenciária devem observar a sucessão de regimes de atualização, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021 e, após a vigência da EC nº 136/2025, a variação do IPCA cumulada com juros simples de 2% ao ano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei nº 8.213/1991, art. 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8000604-61.2015.8.05.0201
,
em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e embargad
a
FRANCISCA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.